Tribunal: STJ
Processo: 2296464-34.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2220353 - SP (2025/0232611-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JUNDIAI SHOPPING CENTER LTDA
ADVOGADOS
: REINALDO DE OLIVEIRA ROCHA - SP067401
ANDRÉ ANDREOLI - SP213127
RUBENS DE OLIVEIRA ROCHA - SP091111
AGRAVADO
: FABIO ROGERIO DOS SANTOS DELGADINHO LTDA.
ADVOGADOS
: DANIEL ROSSI NEVES - SP199789
ALEXANDRE PANARIELLO - SP200312
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA.
INVIABILIDADE.
1. Ação renovatória de contrato de locação, já em fase de cumprimento de
sentença.
2. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente
em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente
impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105,
III, da Constituição da República.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51400099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:23:46
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 85003b5d-f684-41e4-b771-61359b45d9d3

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2220353 - SP (2025/0232611-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JUNDIAI SHOPPING CENTER LTDA
ADVOGADOS
: REINALDO DE OLIVEIRA ROCHA - SP067401
ANDRÉ ANDREOLI - SP213127
RUBENS DE OLIVEIRA ROCHA - SP091111
AGRAVADO
: FABIO ROGERIO DOS SANTOS DELGADINHO LTDA.
ADVOGADOS
: DANIEL ROSSI NEVES - SP199789
ALEXANDRE PANARIELLO - SP200312
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA.
INVIABILIDADE.
1. Ação renovatória de contrato de locação, já em fase de cumprimento de
sentença.
2. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente
em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente
impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105,
III, da Constituição da República.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por JUNDIAI SHOPPING CENTER
LTDA contra decisão que não conheceu do recurso especial que interpusera.
renovatória de contrato de locação, já em fase de cumprimento
Ação:
de sentença, ajuizada por FABIO ROGEIRO DOS SANTOS DELGADINHO LTDA., em
desfavor do agravante.
determinou que se anotasse a gratuidade de
Decisão interlocutória:
justiça concedida ao agravado nos autos principais.
não conheceu do agravo de instrumento
Decisão monocrática:
interposto pelo agravante.
Documento eletrônico VDA50323425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/09/2025 16:33:25
Código de Controle do Documento: f9c10b6e-f66a-4f39-9509-2f1ee33f282b

negou provimento ao agravo interno interposto pelo
Acórdão:
agravante, mantendo a decisão unipessoal do relator, nos termos da seguinte
ementa:

AGRAVO REGIMENTAL – Insurgência contra decisão monocrática que
não conheceu de agravo de instrumento, porque interposto contra decisão que
concede a gratuidade processual Inteligência do art. 1.015, V, do CPC - Recurso
improvido (e-STJ fl. 33).

aponta a violação do art. 1.015, parágrafo único, do
Recurso especial:
CPC, bem como dissídio jurisprudencial. Sustenta que é cabível a interposição de
agravo de instrumento em face de toda e qualquer decisão interlocutória em sede
de cumprimento de sentença, inclusive da que defere pedido de gratuidade de
justiça.
não conheceu do recurso especial interposto
Decisão unipessoal:
pelo agravante, ante: (i) a ausência de prequestionamento dos argumentos

invocados pelo agravante em seu recurso especial quanto à aplicabilidade do
parágrafo único do art. 1.015 do CPC no caso concreto (Súmula 282/STF); e (ii) a
inviabilidade de análise do dissídio jurisprudencial alegado, ante a ausência de
prequestionamento do tema que se supõe divergente.
sustenta o agravante que o requisito do
Agravo interno:
prequestionamento foi devidamente atendido, ainda que de forma implícita. Aduz
que a aplicabilidade do parágrafo único do art. 1.015 do CPC foi matéria
expressamente alegada no agravo interno interposto em face da decisão que não
conheceu do agravo de instrumento.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do recurso especial interposto pelo
agravante, ante: (i) a ausência de prequestionamento dos argumentos invocados

no recurso especial quanto à aplicabilidade do parágrafo único do art. 1.015 do
CPC no caso concreto (Súmula 282/STF); e (ii) a inviabilidade de análise do dissídio
jurisprudencial alegado, ante a ausência de prequestionamento do tema que se
supõe divergente.

- Da ausência de prequestionamento
Contrariamente ao que quer fazer crer a agravante, tem-se que o TJ/SP
não decidiu acerca da aplicabilidade do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, tendo,
Documento eletrônico VDA50323425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/09/2025 16:33:25
Código de Controle do Documento: f9c10b6e-f66a-4f39-9509-2f1ee33f282b

em verdade, negado provimento ao agravo interno, em razão da manutenção do
entendimento de que o agravo de instrumento somente seria cabível em face de
decisão que
o pedido de gratuidade de justiça.
rejeita
Constata-se que não há, de fato, qualquer análise do argumento de
que é cabível a interposição de agravo de instrumento em face de toda e qualquer
decisão interlocutória em sede de cumprimento de sentença, inclusive da que
defere pedido de gratuidade de justiça.
Salienta-se, ademais, que o agravante sequer promoveu a oposição de
embargos de declaração para sanar eventual omissão do acórdão recorrido no que
tange à análise do argumento, razão pela qual não se pode ter como atendido o
requisito do prequestionamento, nem mesmo implicitamente.
Inviável mostra-se, portanto, afastar a aplicabilidade da Súmula 282/STF
na espécie.
E, via de consequência, tem-se que a ausência de prequestionamento do
tema que se supõe divergente, qual seja, o cabimento de agravo de instrumento
em face de decisão interlocutória que defere pedido de gratuidade de justiça em
sede de cumprimento de sentença, impede o conhecimento da insurgência
veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República. Nesse
sentido: AgRg no AREsp 353.947/SC, Terceira Turma, DJe de
e EDcl no
31/03/2014
Ag 1.162.355/MG, Quarta Turma, DJe de
.
03/09/2013

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50323425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/09/2025 16:33:25
Código de Controle do Documento: f9c10b6e-f66a-4f39-9509-2f1ee33f282b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.220.353 / SP
Número Registro: 2025/0232611-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00051731420248260309
10121704020178260309
22964643420248260000
51731420248260309
5173142024826030910121704020178260309
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JUNDIAI SHOPPING CENTER LTDA
ADVOGADOS
: REINALDO DE OLIVEIRA ROCHA - SP067401
ANDRÉ ANDREOLI - SP213127
RUBENS DE OLIVEIRA ROCHA - SP091111
RECORRIDO
: FABIO ROGERIO DOS SANTOS DELGADINHO LTDA.
ADVOGADOS
: DANIEL ROSSI NEVES - SP199789
ALEXANDRE PANARIELLO - SP200312
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JUNDIAI SHOPPING CENTER LTDA
ADVOGADOS : REINALDO DE OLIVEIRA ROCHA - SP067401
ANDRÉ ANDREOLI - SP213127
Documento eletrônico VDA51385103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:49
Código de Controle do Documento: 110ba91c-80c8-4995-9b5b-50ffc46a7edf

RUBENS DE OLIVEIRA ROCHA - SP091111
AGRAVADO
: FABIO ROGERIO DOS SANTOS DELGADINHO LTDA.
ADVOGADOS : DANIEL ROSSI NEVES - SP199789
ALEXANDRE PANARIELLO - SP200312
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:49
Código de Controle do Documento: 110ba91c-80c8-4995-9b5b-50ffc46a7edf